Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação das rés/recorridas à declaração de inexigibilidade de cobrança de fatura de cartão (R$ 580,20), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme relatado na petição inicial, a recorrente teria sido vítima do golpe do falso boleto. Isso porque teria recebido ligações com propostas de quitação de débito e, ao concordar com o valor proposto, efetuou o pagamento de boleto bancário a si enviado. Contudo, as cobranças teriam permanecido e, ao buscar informações junto à 2a recorrida, tomou conhecimento da fraude, assim como da ausência de pagamento do débito.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que "(...)a autora não comprovou, de forma inequívoca, que teria utilizado os canais de atendimento oficiais das requeridas (SAC, “site” e/ou telefone) à obtenção do boleto de quitação do débito de cartão de crédito. Outrossim, ressalta-se que, ainda que figure, no corpo do boleto fraudulento, o cedente “MIDWAY RIACHUELO S/A”, existe evidência de que, no momento do pagamento desse título, teria constado como favorecido ” PAGUI SEGURO MS,” (ID 147248205)."
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a consumação da fraude teria ocorrido por falha na segurança de seus dados pessoais e má prestação do serviço pelas recorridas. Aduz que a atuação de terceiro não romperia o nexo de causalidade entre a conduta das recorridas e o dano a si causado, sobretudo porque terceiros detinham seus dados e informações a respeito do débito. Assim, argumenta que se trataria de fortuito interno, a atrair a responsabilização das recorridas.
6. Contrarrazões ao ID 50563941.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Contudo, no caso específico dos autos, entendo que não houve participação das recorridas a fim de que a fraude se consumasse e tampouco evidências do vazamento de dados pessoais. O conjunto probatório evidencia que a recorrente não acessou os canais oficiais da 2a recorrida, pois o documento de ID 50563403 não demonstra cabalmente se tratar de mensagem de texto remetida pelas recorridas. Além disso, a recorrente tampouco observou com cautela que o beneficiário do pagamento não era a credora de direito, ora 2a recorrida, conforme demonstra o documento de ID 50563399, eis que os R$ 580,20 foram creditados a terceiro estranho à lide. Do comprovante não é possível chegar à conclusão de que houve qualquer conduta comissiva ou omissiva das recorridas.
10. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva das recorridas, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros (Acórdãos no 1600010 e 1742939, 1a Turma Recursal).
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.